Tribunal: TJPA
Processo: 0802103-15.2023.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802103-15.2023.8.14.0053

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOAO PEREIRA FULANETTI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. SEGURANÇA NEGADA PARA O PERÍODO ANTERIOR A 2024. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que concedeu a segurança, determinando a abstenção da cobrança de ICMS sobre o transporte interestadual de gado entre propriedades de titularidade comum do impetrante JOÃO PEREIRA FULANETTI, situadas nos Estados do Pará e Goiás. A sentença baseou-se na ausência de fato gerador do ICMS em deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme entendimento consolidado na Súmula 166/STJ e no Tema 1099 do STF. O Estado apelante sustentou a necessidade de observância à modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração na ADC 49, que validou a cobrança do imposto até o exercício financeiro de 2023, ressalvando processos em curso até 29.04.2021, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular situados em Estados distintos; (ii) definir se a modulação de efeitos fixada na ADC 49 do STF alcança o mandado de segurança impetrado em 2023, de modo a permitir a cobrança do tributo até 31 de dezembro de 2023.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento da ADC 49 e seus embargos de declaração, firmou a tese de que não incide ICMS sobre o deslocamento interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, por ausência de circulação jurídica, e modulou os efeitos da decisão para produzir efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes até 29.04.2021.

Como a presente ação foi ajuizada apenas em 02/07/2023, não se enquadra na ressalva da modulação, de modo que é válida a exigência do ICMS sobre as operações realizadas até 31.12.2023.

A sentença de primeiro grau contrariou os efeitos temporais definidos pelo STF, razão pela qual deve ser reformada, negando-se a segurança no tocante às operações ocorridas antes do exercício de 2024, com revogação da liminar anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não incide ICMS sobre o deslocamento interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica e transferência de titularidade.

A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 autoriza a cobrança do ICMS até 31.12.2023, ressalvados os processos pendentes de conclusão até 29.04.2021.

A impetração de mandado de segurança após essa data submete-se à eficácia prospectiva da decisão, sendo devida a exigência do tributo até o término do exercício de 2023.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, arts. 11, §3º, II; 12, I; 13, §4º; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §1º e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19.04.2023, DJe 15.08.2023; STF, Tema 1099 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 166; TJPA, AI 0812061-87.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães, j. 04.03.2024; TJPA, RN Cível 0803273-06.2022.8.14.0005, Rel. Desa. Ezilda Mutran, j. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des.José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença de mérito proferida pelo MM Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
JOÃO PEREIRA FULANETTI
,
concedeu a segurança
(ID n. 19769574)
.

Consta da exordial (ID n. 19769536) que o impetrante tem sido constrangido ao pagamento do ICMS incidente sobre o deslocamento de rebanhos entre fazendas de sua propriedade, localizadas nos Estados do Pará e Goiás, o que não é devido, por se tratar de transferência entre estabelecimentos sob mesma titularidade.

Pleiteou por mandado de segurança que fosse concedida medida liminar para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir do impetrante o pagamento do ICMS sobre operações de remessa (transferência) de gado (bens) entre seus próprios estabelecimentos (fazendas próprias), em operações internas ou interestaduais com destino ao Estado de Goiás.

Após regular processamento do feito, foi proferida a sentença ID n. 19769574, cuja parte dispositiva é a que segue:

"Ante o exposto, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil, e, em consequência, CONCEDO A SEGURANÇA para que o Estado do Pará se abstenha de cobrar tributo (ICMS) nas operações de transporte de bovinos entre as propriedades do impetrante situadas no Pará e no Estado de Goiás.

Custas pelo impetrado. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios por expressa previsão legal (art. 25 da Lei 12.016/2009) e enunciado sumular 512 do STF.

Comunique-se ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada.

Oportunamente, superada a fase do recurso voluntário, subam os autos para reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009.

Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o Recurso de Apelação Cível (ID n. 19769579), aduzindo que a sentença deve ser reformada, na medida em que o Pretório Excelso, no julgamento dos Embargos de declaração opostos na ADC nº 49/RN, em cujos autos foi fixada a tese do Tema 1099 da Repercussão Geral do STF, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 12, I da LC nº 87/96, validando a cobrança do ICMS incidente sobre a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até o exercício financeiro de 2024.

O impetrante/apelado apresentou contrarrazões (ID n. 19769586) pugnando pela manutenção da sentença.

Recurso recebido somente no efeito devolutivo (ID n. 19770848).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (ID n. 20825994).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço

do recurso de apelação cível.

No presente recurso, o apelante insurge-se contra decisão que concedeu a segurança pleiteada na exordial e ratificou a liminar determinando a suspensão da exigibilidade do ICMS em razão do transporte de gado entre as propriedades pertencentes ao Impetrante situadas nos Estados do Pará e de Goiás.

Os Tribunais Superiores já firmaram o entendimento de que não há incidência de ICMS sobre operações interestaduais entre imóveis de mesma propriedade e que não configurem atividade de mercancia:

Súmula n° 166/ STJ
– Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Tema 1099/STF
– Incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Da análise dos documentos acostados na exordial, resta configurado o transporte de mercadorias entre as fazendas do apelado, conforme demonstra a Nota Fiscal acostada no ID n. 19769550.

Estamos diante de atividade de mero deslocamento físico das suas mercadorias não configurando circulação econômica e tampouco obrigação ao pagamento do ICMS ao Estado do Pará, porquanto não ocorrera o fato gerador do tributo.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ICMS. ISENÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. TRANSPORTE DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS DA MESMA EMPRESA. SÚMULA 166 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A Lei Complementar nº 87/1996 previu e instituiu, em seu art. 3º, inciso II, a isenção tributária do ICMS sobre as operações de exportação de mercadorias, dentre elas, o transporte interestadual e intermunicipal de produtos destinados ao exterior;

II –
In casu
, na Ação Ordinária ajuizada pela empresa agravante, a autoridade de 1º grau indeferiu pedido de tutela de urgência que pugnava pela suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do TAD nº 322019390002339;

III – Compulsando os autos, constata-se que a agravante possui Regime Tributário Diferenciado, aplicável às operações de aquisição de mercadorias, com o fim específico de exportação, bem como às operações de remessa, com o mesmo fim específico (exportação), destinadas à empresa comercial exportadora, ou outro estabelecimento da mesma empresa, localizada em outra unidade da Federação;

IV - Além disso, depreende-se que o caso em apreço se trata de deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, o que, por si, não se subsuma à hipótese de incidência de ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato gerador do referido tributo, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Inteligência da Súmula nº 166 do STJ;

V – Agravo de Instrumento conhecido e provido, para conceder a tutela de urgência pleiteada, com a determinação de suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do TAD nº 322019390002339
.

(AI n. 0805625-20.2020.8.14.0000, Acórdão ID n. 6539651, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/09/2021, Publicado em 17/10/2021)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. GADO BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA Nº 166/STJ. 1- O juízo de primeiro grau, deferiu a medida liminar postulada, determinando que o agravante se abstivesse de exigir ICMS em razão de todos os transportes de semoventes entre as fazendas pertencentes ao impetrante, ora agravado; 2- O mandado de segurança versa acerca da incidência e cobrança de ICMS em razão de transporte de semoventes. O impetrante, ora agravado, comprova que tem como atividade comercial, a criação de bovinos para corte, e é legitimo proprietário de fazendas localizadas nos Estados do Pará e de Tocantins donde os gados precisam transitar para que não haja degradação das pastagens e perda do peso dos animais. Consta dos autos, nota fiscal que dá conta da cobrança de ICMS em razão de transporte de gado para propriedades do agravado; 3- O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. (Súmula nº 166 do STJ); 4- No mesmo sentido é o entendimento reiterado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo ? Tema 259, no qual se assinala que "o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade"; 5- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00099966520178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/08/2018)

Diante disso, a sentença

vergastada determinou ao apelante que se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS do autor quando em operações de mero deslocamento de rebanhos de uma propriedade do impetrante para outra, em Estados diversos. Tal decisão estaria escorreita, não fosse a modulação de efeitos da ADC 49.

Nesse sentido, o apelante pugna pela observância da decisão proferida pelo Pretório Excelso nos Embargos de Declaração opostos nos autos da ADC 49, onde se reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, porém modulou os efeitos para o exercício financeiro de 2024. Vejamos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3.
Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

(STF, ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

Percebe-se que o STF atribuiu a eficácia pró-futuro, fixando os efeitos da modulação a partir de 01.04.2024, ressalvando, quanto à modulação "
os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
", ocorrida em
29.04.2021
.

Este já tem sido o entendimento seguido por este E. Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0812061-87.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/03/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 166 DO STJ E ADC Nº 49 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.

1. O embargante alega a existência de omissão na r. Decisão Monocrática de ID nº 18343706, quanto a análise da ADC 49 do STF;

2. A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (ADC 49/STF), sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 (29.04.2021);

3. Na hipótese em epígrafe, o
mandamus
foi impetrado em 2022, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA, Remessa Necessária Cível 0803273-06.2022.8.14.0005, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/09/2024)

Dessa forma, como a ação de origem foi ajuizada em
02/07/2023
, ela

não estaria alcançada pela modulação, valendo para o apelado a possibilidade de

questionar a incidência do ICMS entre os estabelecimentos de sua titularidade

somente a partir de 01.01.2024
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para
reformar
a sentença
negando a segurança
e mantendo a possibilidade da cobrança do ICMS no período compreendido entre a publicação do julgamento da decisão do mérito da ADC 49, até 31 de dezembro de 2023.

Por via de consequência, revogo a liminar concedida (ID n. 19769563).

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É COMO VOTO

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/05/2025